Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023267-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), FRANKI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.293.661-92 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA CONCEICAO DIAS DA SILVA - CPF: 044.049.811-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EM FASE DE MEMORIAIS FINAIS - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não configura constrangimento ilegal a manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta há mais de um ano e oito meses, quando persistem os motivos que ensejaram sua decretação, notadamente a necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.

2.

A legislação processual penal não estabelece prazo máximo predeterminado para a duração das medidas cautelares diversas da prisão, estando sua manutenção ou revogação condicionada à persistência ou cessação dos motivos que ensejaram sua imposição, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

3.

O monitoramento eletrônico desacompanhado de outras restrições à liberdade de locomoção, como recolhimento domiciliar noturno ou em finais de semana, representa intervenção proporcional e adequada à gravidade do crime de perseguição praticado no contexto de violência doméstica.

4.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego fixo e residência estabelecida, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da medida cautelar, especialmente considerando o contexto de violência doméstica em que o crime foi praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente
Franki Rodrigues Dos Santos
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo a denúncia sido recebida em 18/10/2023.

Em 28/11/2023, este Tribunal concedeu parcialmente ordem de
habeas corpus
anterior (HC nº 1024330-61.2023.8.11.0000), vinculando o paciente ao cumprimento de medidas cautelares.

O impetrante informou que o paciente vem cumprindo todas as medidas cautelares fixadas e sendo constantemente monitorado. Relatou que, em 19/08/2024, o paciente postulou pela retirada da tornozeleira eletrônica, reiterando o pedido em 29/01/2025. Posteriormente, em 09/07/2025, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, o paciente novamente requereu a retirada do equipamento de monitoramento, tendo o pedido sido indeferido pela autoridade coatora.

Sustentou o impetrante que o período de duração da medida cautelar de monitoramento eletrônico deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando constrangimento ilegal a imposição do uso de tornozeleira eletrônica por tempo indefinido.

Argumentou, ainda, que a simples afirmação de que a permanência do monitoramento é medida acertada não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que a medida cautelar de monitoração eletrônica fosse revogada.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 300601375). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 301443443).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE RETIRADA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. Não acolhimento - Legalidade da monitoração eletrônica – Inexistencia de restrição a locomoção – Inexistencia de alteração fatico-processual que justifique revogação. Necessidade de tutela da vítima.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico, foram impostas ao paciente em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada, por decisão unânime deste Tribunal no HC nº 1024330-61.2023.8.11.0000, proferida em 28/11/2023.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (perseguição), no contexto de violência doméstica, após histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, sua ex-companheira, com quem manteve relacionamento por aproximadamente 12 anos e possui dois filhos em comum.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 20/09/2023, fundamentou-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, destacando que o paciente já havia descumprido medidas protetivas anteriormente impostas, bem como proferido nova ameaça à vítima, indicando personalidade voltada à prática de infrações penais e existência de risco real de reiteração criminosa.

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, representou providência menos gravosa ao paciente, porém suficiente para garantir a proteção da vítima e o regular andamento do processo.

No que tange ao alegado excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, é importante ressaltar que, diferentemente do que ocorre com a prisão preventiva, não há na legislação processual penal um prazo máximo predeterminado para a duração das medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". Assim, a manutenção ou revogação das medidas cautelares está condicionada à persistência ou cessação dos motivos que ensejaram sua imposição.

No caso em análise, não se vislumbra alteração fático-processual significativa que justifique a revogação da medida de monitoramento eletrônico. Ao contrário, as circunstâncias que fundamentaram sua imposição - a necessidade de proteção da vítima e de garantia da ordem pública - permanecem presentes.

Cabe destacar que o monitoramento eletrônico, no presente caso, não está acompanhado de outras restrições à liberdade de locomoção do paciente, como recolhimento domiciliar noturno ou em finais de semana, o que mitiga consideravelmente o grau de intervenção na esfera de liberdade do paciente.

Ademais, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o processo encontra-se em fase final, aguardando apenas a apresentação de memoriais finais pelas partes e posterior prolação de sentença, o que afasta a alegação de excesso de prazo, considerando a iminência do julgamento.

Ressalte-se, ainda, que o crime imputado ao paciente foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que demanda especial atenção do Poder Judiciário, em observância aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.973/1996.

A referida Convenção estabelece, em seu artigo 4º, que toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades, incluindo o direito à vida, à integridade física, mental e moral, à liberdade e à segurança pessoais.

Nesse sentido, a manutenção do monitoramento eletrônico mostra-se proporcional e adequada à gravidade do crime imputado ao paciente e às circunstâncias do caso concreto, não configurando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Por fim, cumpre destacar que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego fixo e residência estabelecida, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da medida cautelar, especialmente considerando o contexto de violência doméstica em que o crime foi praticado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025